Tribunal: TJDFT
Processo: 0734441-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO. NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESINTERESSE DA VÍTIMA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia em decorrência de acusação de violência doméstica, com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, amparada pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco e depoimentos.
2. Novos elementos trazidos pela defesa, como vídeo do dia dos fatos e conversas de WhatsApp, além de declaração formal da vítima informando desinteresse da vítima na permanência da prisão do paciente e solicitando apenas a manutenção das medidas protetivas.
3. Embora inicialmente indeferida a liminar, os novos documentos alteraram substancialmente o cenário probatório, suscitando dúvida razoável sobre a necessidade da prisão preventiva, especialmente vídeo e conversas de Whatsapp, demonstrando que o próprio paciente não tem interesse em conviver mais com a vítima.
4. A fundamentação inicial que embasou a prisão, baseada no Formulário Nacional de Avaliação de Risco e em fatos graves narrados pela vítima, foi revista à luz das novas provas, que indicam que a prisão preventiva se tornou desproporcional e desnecessária.
5. Concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva, dado que a necessidade da custódia foi superada pelos novos elementos apresentados, confirmando-se a liminar.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.